Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003556-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (EMBARGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (EMBARGANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (EMBARGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003556-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE NEIS, EDUARDO ANTUNES SEGATO

EMBARGADO: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003556-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE NEIS, EDUARDO ANTUNES SEGATO

EMBARGADO: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada.

O embargante alega que a Câmara desconsiderou que o reconhecimento da ilegitimidade da parte, com a exclusão de litisconsórcio passivo no curso do processo, consiste em decisão interlocutória, portanto recorrível por Agravo de Instrumento, na forma do inciso VII do artigo 1.015 do CPC, e que a matéria não pode ser arguida em de Apelação (id n. 88740997, pág.2).

Pugna pela aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003556-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE NEIS, EDUARDO ANTUNES SEGATO

EMBARGADO: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou expressamente no aresto que o pedido de Cumprimento de Sentença refere-se aos honorários sucumbenciais decorrentes do reconhecimento da ilegitimidade passiva, matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, o que, em tese, permite a sua discussão apenas na Apelação (§1o do art. 1.009 do CPC).

No entanto, apesar disso o juízo
de origem não consignou se receberia o Cumprimento de maneira definitiva ou provisória, para então intimar a parte contrária (segundo os termos e a advertência contida nos arts. 520 e seguintes, e arts. 523 e seguintes, todos do CPC), e informá-la da abertura de prazo para a Impugnação.

Ou seja, incumbe ao juízo
a quo
decidir sobre esse ponto, antes de receber o Cumprimento em qualquer uma das formas acima mencionadas.

Ademais, os precedentes do STJ pela admissibilidade do Agravo de Instrumento quando se tratar de decisão sobre a ilegitimidade da parte por si sós não se convertem em obrigação, sob pena de o direito reclamado ser considerado precluso.

No entanto, essa questão deverá ser analisada na primeira instância, como já assinalado.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021